Tribunal: TJDFT
Processo: 0703792-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO EM RELAÇÃO A UM DOS AUTORES. EMENDA. NÃO CUMPRIMENTO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS NÃO REALIZADO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. MANTIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A condição de hipossuficiência econômica deve devidamente comprovada, não bastando a mera declaração, que tem presunção relativa de veracidade, quando os elementos dos autos não são suficientes para aferi-la.
2. Uma vez que a apelante trouxe, com a inicial, provas suficientes da situação de hipossuficiência econômica, o benefício deve ser deferido.
3. Recurso conhecido e provido.